Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-12.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO AMOROSA E DE CONFIANÇA. CARACTERIZAÇÃO. INVESTIMENTO EM BITCOINS EM CONJUNTO E EM PROL DA FAMÍLIA. PROVA INEXISTENTE. UNIÃO ESTÁVEL. CONTORNOS INCABÍVEIS. EXIGÊNCIA DE DEMANDA ESPECÍFICA. REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE DA CULPA. DESARRAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA ASSUMIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cotejo probatório demonstra que, conquanto os valores entregues ao Réu tenham originado da relação amorosa e de confiança que se estabeleceu entre as partes, o negócio exercido entre elas possuiu o caráter de um empréstimo, de forma que o Requerido não pode se esquivar da responsabilidade por ele assumida.
2. O Demandado não comprova que aplicou o dinheiro da Autora, em conjunto com ela, em investimento de alto risco, e que essa aplicação tenha se revertido em prol da suposta unidade familiar.
3. Para que a escritura pública coligida aos autos para comprovar a união estável havida entre os litigantes surta os efeitos almejados pelo Réu, mormente quanto ao regime de bens, necessária a propositura de ação judicial, perante o juízo competente, a qual não há notícias de que tenha ocorrido.
4. Descabida a redução proporcional do montante do mútuo por ausência de suposta culpa pelo prejuízo experimentado em aplicações de alto risco, pois o reembolso se impõe pela quantia assumida pela parte.
5. Apelação conhecida e não provida.